Tribunal: TJSP
Processo: 2058893-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ISS - Município de São Paulo - Pedido de medida liminar consistente na suspensão da exigibilidade do crédito exequendo - Indeferimento da liminar - Não cabimento - Associação sem fins lucrativos - Aparente impossibilidade de tributação das atividades - Risco de dano

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ISS - Município de São Paulo - Pedido de medida liminar consistente na suspensão da exigibilidade do crédito exequendo - Indeferimento da liminar - Não cabimento - Associação sem fins lucrativos - Aparente impossibilidade de tributação das atividades - Risco de dano caracterizado na cobrança de imposto, em tese, indevido - Preenchimento dos requisitos legais para a concessão do pedido liminar - Decisão reformada - Agravo provido.